Tribunal: STF
Processo: RE 89802
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-17
Data de publicação: 1978-10-17

Ementa:
NÃO OPOSTOS EMBARGOS A EXECUÇÃO EM QUE ERA PARTE, LICITO NÃO ERA AO
EXECUTADO INVOCAR O ART. 1046 DO CPC. A PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
PODE SER SIMULTANEAMENTE PARTE E TERCEIRO NO MESMO PROCESSO, SOMENTE
SE SÃO DIFERENTES OS TITULOS JURIDICOS QUE JUSTIFICAM ESSE DUPLO
PAPEL. INOCORRENTE ESSA HIPÓTESE, INADMISSIVEIS SÃO OS EMBARGOS DE
TERCEIRO. RE CONHECIDO E PROVIDO.